Tribunal: STF
Processo: ARE 1386280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TÉCNICO DE GESTÃO DA SAÚDE – CURSO SUPERIOR – CONCLUSÃO EM DATA ANTERIOR AO INGRESSO – REENQUADRAMENTO – ART. 11, DA LEI N. 15.462/05 – SEGURANÇA CONCEDIDA – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – PERÍODO POSTERIOR A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.



    - Nos termos do art. 11, inciso I, letra “b”, da Lei estadual n. 15.462/05, embora o cargo de Técnico de Gestão da Saúde tenha como habilitação mínima o nível intermediário de escolaridade, é possível o ingresso no nível II da carreira àqueles que comprovem formação em curso de educação profissional, concluída em data anterior à posse no cargo público.



    - Tendo o impetrante comprovado a conclusão de curso superior em data anterior ao seu ingresso no cargo de Técnico de Gestão da Saúde, é imperiosa a manutenção da sentença que concedeu a segurança, determinando que o impetrado proceda ao seu correto posicionamento no nível II da carreira.



    - É devida a condenação do impetrado à quitação das diferenças salariais decorrentes do incorreto enquadramento do servidor, limitada, contudo, aos valores indevidamente pagos no lapso depreendido entre adata da impetração do mandamus e aquela correspondente ao efetivo cumprimento da ordem mandamental, na medida em que tal remédio constitucional não possui o escopo de produzir efeitos patrimoniais pretéritos (Súmulas n. 269 e 271 do STF).



    - Na hipótese de dívida de natureza não tributária, incidirá correção monetária pelo IPCA, desde quando era devida a verba, e juros de mora, desde a citação, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A presente controvérsia cinge-se à análise do direito das impetrantes, servidoras públicas estaduais, ocupantes do cargo de Técnico em Gestão da Saúde – TGS, ao reposicionamento para o Nível II da carreira, nos termos dispostos no art. 11, da Lei estadual n. 15.462/05, tendo em vista que quando de seu ingresso possuíam os títulos de Bacharel em Direito e Bacharel em Pedagogia.



    A Lei estadual n. 15.462/05 institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, dispondo em seus arts. 10 e 11 acerca do ingresso, nos seguintes termos:



    Art. 10. O ingresso em cargo de carreira instituída por esta Lei depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do Nível correspondente à formação exigida.



    Art. 11. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em:



    I - para as carreiras de Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de Gestão da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde:a) nível intermediário, para ingresso no nível I;b) nível intermediário, com formação em curso de educação profissional, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para ingresso no nível II;



    Assim, nos termos das normas supracitadas, embora o cargo de Técnico de Gestão da Saúde tenha como habilitação mínima o nível intermediário de escolaridade, é possível o ingresso no nível II da carreira àqueles que comprovem formação em curso de educação profissional, concluída em data anterior à posse no cargo público, como é o caso das impetrantes.



    (...)



    Ressalte-se que o caso em análise não se trata de pedido de promoção por escolaridade, pelo preenchimento posterior de requisitos legais, nos termos do art. 18, da Lei n. 15.462/05, mas sim de correção do enquadramento inicial da servidora, em decorrência de habilitação já existente quando do ingresso na carreira, em observância ao disposto no art. 11, do referido diploma legal.



    Diante do exposto, tendo as impetrantes comprovado a conclusão de curso superior (ordens n. 19 e 30), em data anterior ao seu ingresso no cargo de Técnico de Gestão da Saúde, é imperiosa a manutenção da sentença que concedeu a segurança, determinando que o impetrado proceda ao seu correto posicionamento no nível II da carreira”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente